Tribunal: TJSP
Processo: 1010836-11.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. QUESTÕES ENVOLVENDO O PRAZO DE PRESCRIÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E NO TOCANTE AO EFEITO INTERRUPTIVO OU NÃO DA PROPOSITURA DA AÇÃO REVISIONAL.

CONSIDERAÇÃO DE QUE O PRAZO DE EXECUÇÃO É TRIENAL E QUE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL.

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.

RECURSO

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. QUESTÕES ENVOLVENDO O PRAZO DE PRESCRIÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E NO TOCANTE AO EFEITO INTERRUPTIVO OU NÃO DA PROPOSITURA DA AÇÃO REVISIONAL.

CONSIDERAÇÃO DE QUE O PRAZO DE EXECUÇÃO É TRIENAL E QUE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL.

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.

RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS E EXTINGUIR A EXECUÇÃO COM INVERSÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.